Tribunal: TJMT
Processo: 1077587-04.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077587-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUZIA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 393.770.401-91 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CLAREZA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para financiamento de veículo automotor. A autora alegou capitalização diária de juros sem informação clara, cobrança abusiva de tarifas e imposição de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) saber se há ilegalidade na cláusula de capitalização de juros por ausência de informação clara sobre sua periodicidade; (iii) saber se a cobrança da tarifa de cadastro é válida; (iv) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida com base no livre convencimento do julgador, respaldado pela suficiência dos documentos constantes dos autos.
A capitalização mensal de juros encontra respaldo contratual e não há evidência de que tenha sido aplicada em periodicidade diária. A expressão “pro rata die”, presente em cláusula de mora, refere-se à contagem proporcional dos juros de atraso e não à capitalização diária.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, desde que prevista contratualmente, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010 e jurisprudência do STJ em recurso repetitivo (REsp nº 1.251.331/RS).

Não há configuração de venda casada quando o consumidor assina termo específico de adesão ao seguro prestamista e possui liberdade de escolha, conforme reconhecido em precedente do STJ (Temas 972 e 958).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e demonstrada nos autos. 3. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando respeitadas as normas do Banco Central e a pactuação contratual. 4. A contratação de seguro prestamista, quando acompanhada de anuência expressa do consumidor em instrumento apartado, não configura venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Ana Luiza de Oliveira Cruz
contra a sentença proferida pela 2
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação revisional de contrato que move contra o
Banco Toyota do Brasil S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais, a apelante suscita o
cerceamento de defesa
em virtude do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial requerida. No mérito, sustenta a
ilegalidade da capitalização diária dos juros
, diante da ausência de informação clara sobre a taxa diária no contrato, o que, segundo a jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora. Defende a
abusividade da cobrança das tarifas acessórias
, em especial a tarifa de cadastro, considerada excessiva e sem respaldo probatório quanto à efetiva prestação do serviço, bem como a
venda casada
na imposição do seguro prestamista.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, inclusive com a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 328490012), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ana Luiza de Oliveira Cruz
ajuizou ação de revisão contratual contra
Banco Toyota do Brasil S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização da perícia contábil. No mérito,
sustenta a
ilegalidade da capitalização diária dos juros
, diante da ausência de informação clara sobre a taxa diária no contrato, o que, segundo a jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora. Defende a
abusividade da cobrança das tarifas acessórias
, em especial a tarifa de cadastro, considerada excessiva e sem respaldo probatório quanto à efetiva prestação do serviço, bem como a
venda casada
na imposição do seguro prestamista.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, inclusive com a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, no tocante a capitalização diária dos juros, defende o apelante a sua ilegalidade ante a ausência de informação clara sobre a taxa diária, descaracterizando a mora.

Contudo, volvendo ao contrato entabulado entre as partes, a

Cláusula 2, citada pela sentença e pelo Apelante, está inserida na seção "
ATRASOS DE PAGAMENTO - DA MORA
", e dispõe que o pagamento de quaisquer das prestações após o vencimento sujeitará o emitente aos encargos da "
TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die
".

A expressão "pro rata die" (proporcional ao dia) indica que, em caso de atraso, os juros mensais capitalizados serão calculados proporcionalmente aos dias de atraso, e não que a capitalização seja diária no período de normalidade.

Ademais, o fato de as parcelas apresentarem valor fixo ao longo de todo o contrato constitui forte indicativo de que a capitalização dos juros se dá em base mensal, e não diária. Isso porque, havendo capitalização diária, seria natural a oscilação do valor das prestações, em razão da variação do número de dias entre os meses.

No julgamento do
REsp 1.826.463/SC, o c. Superior Tribunal firmou a necessidade de informações claras ao consumidor sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sendo insuficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual quando pactuada capitalização diária.

No presente caso, a análise da cláusula e dos demais elementos contratuais leva à conclusão de que a capitalização prevista para o período de normalidade é mensal, e não diária, conclusão reforçada pelas parcelas vincendas possuírem o mesmo valor.

A inserção da expressão "
pro rata die
" no contexto de juros de mora não altera a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios estabelecida para o período de normalidade, conforme pretende o apelante.

Deste modo, não há falar em abusividade da cláusula, tampouco em afastamento da mora.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

No que se refere à cobrança do
seguro de proteção financeira
, também não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado a consumidora à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a sua assinatura nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, ante a inexistência de condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026